Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-46.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022984-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), DEISIANE FRANCA BERNARDES - CPF: 041.123.441-20 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Civeis do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO nº 1022984-46.2021.8.11.0000 –ID nº 142122224

AGRAVANTE
: DEISIANE FRANÇA BERNARDES

AGRAVADO
:
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO
: BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATOS DE TURMA RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA RELACIONADA AO DIREITO PRIVADO – RIGIMENTO INTERNO TJMT – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO - TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – PREVISÃO EM MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não existe previsão no RITJMT de que
compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos da Turma Recursal dos Juizados Especiais, em matéria de direito privado. Assim, eventual decisão contrária ao interesse de uma das partes, estes devem buscar o recurso próprio.

Nos termos do RITJMT, compete à
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar mandado de segurança, em matéria de direito público, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, que não é o caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 138736179
interposto por
DEISIANE FRANÇA BERNANDES
em face

da
decisão que rejeitou monocraticamente
os
Embargos de Declaração nº 1022984-46.2021.8.11.0000 – ID nº 131149684,
estes opostos contra
a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança Originário nº 1022984-46.2021.8.11.0000
, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/09.

Insatisfeita com a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, a agravante interpôs o presente agravo interno, aduzindo em suma que distribuiu o presente MANDADO DE SEGURANÇA diretamente para a
Turma de

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal.

Todavia, o
mandamus
fora distribuído
erroneamente
para
Turma de

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Pondera que a ação mandamental combate exclusivamente dois pontos:

I-

O
não julgamento de tema recorrido
, qual seja ‘prescrição’ e;

II-
O
julgamento
de capítulo de
sentença não recorrido
, qual seja ‘comprovação de relação jurídica entre as partes’, situação, portanto, de absoluta teratologia.

Desta forma, na concepção da agravante,
as violações ao devido processo legal, ao princípio devolutivo recursal, ao princípio da adstrição (congruência do julgamento ao pedido), ao instituto da coisa julgada e à imparcialidade do Estado-Juiz, versam sobre violação de norma de direito processual, situado no
âmbito do Direito Público
.

Por fim, pretende o juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada. Todavia, caso não entenda pela retratação e/ou reconsideração, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado, a fim de reconhecer que a decisão teratológica trata de questão de
direito público
por flagrante violação a norma de direito processual civil.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se
Agravo Interno de
ID nº 138736179
interposto por
DEISIANE FRANÇA BERNANDES
em face

da
decisão que rejeitou monocraticamente
os
Embargos de Declaração nº 1022984-46.2021.8.11.0000 – ID nº 131149684,
estes opostos contra
a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do
Mandado de Segurança Originário nº 1022984-46.2021.8.11.0000
, nos termos do artigo 10 da Lei nº 12.016/09.

Conforme se denota, a agravante defende que sua matéria se encontra relacionada ao
direito público
, assim, pretende que o mandado de segurança tenha sua tramitação na
Turma de

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial de
ID nº 113551466
, verifica-se que de fato o presente mandado de segurança foi direcionado para
Turma de

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

Em atendimento ao contido na petição inicial
, o mandado de segurança em tela foi distribuído para
Turma de

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal,
sob a relatoria do eminente
Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA
, contudo, após exame da matéria, este entendeu que não se trata de matéria de direito público, determinando a redistribuição do feito à
Turma de

Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
conforme se verifica no
ID nº 113737957
.

Em cumprimento à decisão acima, o DEJAUX procedeu à redistribuição dos autos,
não havendo contra tal decisão qualquer recurso
, exceto nesta oportunidade.

Ademais, certo é que se mostra correta a decisão do nobre
Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA
, uma vez que a matéria em discussão
se encontra relacionada ao direito privado, advindo de relações de negócios particulares de consumo e serviços.

Todavia, não há previsão no Regimento Interno de que compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais, em matéria de direito privado, que é o caso dos autos, conforme se verifica da decisão agravada:

"Vistos etc.

DEISIANE FRANCA BERNARDES
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 131149684
objetivando sanar suposto erro material que estaria maculando a r. decisão monocrática de
ID nº 129874185
que
indeferiu a inicial
do
Mandado de Segurança nº 1022984-46.2021.8.11.0000
, nos termos do
artigo 10 da Lei nº 12.016/2009
.

Em suma, aduz a embargante:

“
I. DO ERRO MATERIAL

a. DA PREVISÃO EXPRESSA DO REGIMENTO INTERNO ATUALIZADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

“Art. 17-B, Regimento Interno TJMT
– Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. nº 008/2009 -TP)

I
– Processar e julgar:

(...)

b)

os mandados de segurança singular e coletivo
e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e,
excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de TERATOLOGIA
; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP)”

Pondera que ficou demonstrado objetivamente que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal é o órgão competente

para processamento e julgamento do feito.

Informa ainda que as jurisprudências indicadas no r. decisum aplicava-se à época em que inexistia previsão legal expressa nos regimentos internos dos Tribunais de Justiça locais, o que não é o caso.

No mais, destaca que as referidas jurisprudências são aplicadas apenas nos Tribunais de Justiça desprovidos de previsão expressa em seu Regimento Interno, o que não se aplica ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a previsão expressa de sua plena competência para processar e julgar, excepcionalmente, mandamus decorrente de decisão teratológica da Turma Recursal de Juizados Especiais de Mato Grosso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir o erro material.

É o relatório.

D E C I D O.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, trata-se de mandado de segurança impetrado pela embargante
DEISIANE FRANCA BERNARDES
em face do
PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
, contra ato tido como ilegal, materializado em acordão do
Recurso Inominado nº 1018131- 22.2020.8.11.0002
, interposto na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
, proferido na sessão de julgamento do dia
23/11/2021
, consistente na improcedência do pedido da autora, deixando de julgar tema recorrido (prescrição), para julgar tema não recorrido para fundamentar a decisão.

O aludido mandado de segurança foi regularmente distribuído para esta
Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
, uma vez que a matéria se encontra relacionada ao direito privado, advindo de relações de negócios particulares de consumo e serviços.

Pois bem.

Analisando detidamente o
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
, verifica-se que o
artigo 17, inciso I, letra “i”
,
não dispõe expressamente
que compete à
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da
Turma Recursal dos Juizados Especiais
, em
matéria de direito privado
, que é o caso dos autos. Confira:

“Art. 17 - Às
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de direito Privado
compete: (Alterado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I - Processar e julgar:

(...)

i) em matéria de direito privado,
os mandados de segurança
contra os atos do
Juiz de Primeira Instância
, bem como das
decisões dos relatores de suas Câmaras Isoladas
; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP).
Grifei
.

A bem da verdade, a embargante citou o
artigo 17-B, inciso I, letra “b” do Regimento Interno do TJMT
, o qual dispõe expressamente sobre a competência das
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, que não é o caso dos autos. Confira:

“Art. 17-B, Regimento Interno TJMT –
Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem
: (Acrescentado pela E.R. nº 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar:

(...)

b)
os mandados de segurança singular e coletivo
e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância,
em matéria de direito público
, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente,
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de TERATOLOGIA
; (Alterado pela E.R. n.º 046/2020 -TP)”.
Grifei
.

Portanto, conforme se vê, a matéria em discussão é de direito privado e não de direito público, que em tese caberia o mandado de segurança.

Logo, não há que se falar em erro material.

Desta forma, não deve ser acolhido os presentes embargos de declaração diante da inexistência de erro material.

Diante do exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração
.

P.I.

Cuiabá, 01 de agosto de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota, como não há previsão no RITJMT de que compete à
Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
processar e julgar mandado de segurança contra os atos da Turma Recursal dos Juizados Especial, em matéria de direito privado, a impetrante, ao invés de buscar recurso próprio, impetrou a ordem perante a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, que não é o caso.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022